Tribunal: STF
Processo: ARE 839943
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA.



    O tema constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (AI 765.567-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), relativa a danos morais por falha na prestação de serviços, por restringir-se a tema infraconstitucional. 



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.